Tribunal: TJMT
Processo: 1032599-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032599-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO), MIKAELL ARAUJO SOARES - CPF: 053.630.581-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DO REGO LIMA - CPF: 068.003.905-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente revisão criminal para reconhecer atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena para 4 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da manutenção do regime inicial semiaberto, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente e coerente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte.

A fixação do regime prisional observa não apenas o
quantum
de pena, mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, legitimando regime mais gravoso quando devidamente fundamentado.

A pretensão de modificação do regime inicial, sob alegação de omissão inexistente, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a manutenção do regime prisional, ainda que de forma não exaustiva. 3. Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente da pena aplicada.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Turm
a
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mikaell
Araujo Soares
,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade, julgou procedente a revisão criminal para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, readequando a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Sustenta, em síntese,
a
existência de omissão no julgado, ao argumento de que, apesar da redução da pena, não houve enfrentamento específico quanto à fixação do regime inicial, que deveria ser alterado para o aberto, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e da primariedade do embargante.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, ao fundamento de inexistirem vícios no acórdão, tratando-se de mera pretensão de rediscussão do mérito.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão colegiado em razão do inconformismo da parte.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com a consequente redução da pena para 04 (quatro) anos de reclusão, a manutenção do regime inicial semiaberto decorreu da observância do art. 33, § 3o, do Código Penal, em razão da natureza dos delitos e da fundamentação idônea constante da sentença.

De fato, ao contrário do que sustenta a defesa, não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis. A sentença, cuja fundamentação foi expressamente preservada no acórdão revisional, consignou vetoriais negativas relevantes, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, evidenciadas pela prática delitiva em via pública, em contexto de arruaça, com concurso de agentes e exposição concreta da coletividade a risco acentuado.

Nesse cenário, a fixação de regime mais gravoso encontra amparo não apenas na quantidade de pena, mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em estrita consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, inexistindo qualquer lacuna na fundamentação do julgado.

Ademais, o que se observa é que o embargante busca, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do regime prisional fixado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

A
nte o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, evidenciando-se que a pretensão recursal se limita à indevida rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026